Tribunal: STF
Processo: RE 1406803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 4, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS Nº 810/STF E Nº 905/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (fl. 4, Doc. 6), foram acolhidos, com efeitos modificativos, “para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado do crédito” (fl. 3, Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARMENTANO sustenta que, ao manter o índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado em contrariedade àquele estabelecido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º, XXII, da Carta Magna.



    Aduz que o STF, no julgamento do RE 870.947-RG, “expressa que o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) é incompatível com a forma de incidência de juros de mora e correção monetária, conforme regra do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, tendo em vista que os índices da poupança não se qualificam como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (fl. 6, Doc. 10).



    Argumenta que “a questão que versa sobre juros de mora e correção monetária configura relação de trato sucessivo, devendo a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios (...) ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, ou seja, não há o que se falar em violação da coisa julgada” (fl. 8, Doc. 10).



    Assim, defende que “a adequação dos juros de mora e correção monetária, em conformidade com a tese firmada no Tema 810/STF, não ofende a coisa julgada” (fl. 23, Doc. 10).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do RE até pronunciamento definitivo do STF no RE 1.317.982-RG (Tema 1170 da Repercussão Geral), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC (fl. 3, Doc. 16).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TJPR afastou a incidência, ao caso, do Tema 1170 da Repercussão Geral sob o fundamento de que, “no caso em apreço, a controvérsia diz respeito à correção monetária, que não foi abarcada pela repercussão geral acima referida, razão pela qual o presente recurso não pode ser sobrestado” (fl. 2, Doc. 17). Em seguida, determinou a remessa dos autos ao STF.



    Recebido o processo nesta CORTE e a mim distribuído, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 30).



    Todavia, o Tribunal de origem devolveu o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao argumento de que a tese fixada no Tema 1170 se restringiu aos juros de mora, não abrangendo a correção monetária, que é o objeto de discussão nos presentes autos. Além disso, consignou que “há divergência na jurisprudência recente da Corte Suprema sobre a abrangência do Tema 1170 a estes casos” (fl. 9, Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável na presente causa (fls. 2-3, Doc. 4):



    “A agravante pleiteia que seja afastada a TR como critério de correção monetária, uma vez que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional quanto à determinação de critério de correção monetária, sem ter sido tecidas ressalvas quanto à modulação de efeitos da referida decisão. Assim, este seria inaplicável ao caso, tornando correto o cálculo da agravante.



    O juízo a quo rejeitou tal alegação em observância ao dispositivo da sentença transitada em julgado, sob ofensa à coisa julgada. Além disso, ressaltou que a coisa julgada não é desconstituída automaticamente pela declaração de inconstitucionalidade, inclusive como reconhecido pelo STF no RE 730462 e ressalvado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sendo necessário meio autônomo para desconstituição desta coisa julgada (mov. 28.1/autos de origem).



    Assim, a despeito das alegações da parte, a conclusão do juízo a quo deve ser mantida.



    Anota-se que a ausência de modulação de efeitos citada pela agravante implicaria de fato em aplicação do índice enquanto devido para todos os processos em fase de conhecimento.



    Ocorre, porém, que o cumprimento de sentença possui o fim específico de dar cumprimento ao dispositivo conforme descrito na sentença do processo de conhecimento. Assim, entendeu-se por incabível a modificação do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença.



    A decisão agravada aponta os precedentes que fundamentam tal conclusão, explicitando trecho específico que expõe a coisa julgada como limite insuperável até mesmo à força retroativa das decisões do STF.



    Assim, ainda que não tenha havido modulação de efeitos em relação à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F Lei nº 9.494/1997, ainda assim não é possível a modificação do dispositivo nesta seara processual, ainda mais de maneira desfavorável ao executado, sem o prévio contraditório.



    Ressalta-se que ainda que o agravo de instrumento teça bons argumentos, não houve desconstituição específica do precedente utilizado na decisão agravada.



    Por fim, em observância ao art. 535, CPC, caberia apenas ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar causas modificativas ou extintivas da dívida, além de possível inexigibilidade ou inexequibilidade de obrigação, inclusive por declaração de inconstitucionalidade[1].



    Mesmo dispositivo também dispõe a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade[2], explicitando a necessidade desta decisão ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão exequenda[3], e por fim a necessidade de ação rescisória caso a decisão exequenda seja anterior à decisão de inconstitucionalidade[4].



    No caso, foi acolhida impugnação ao cumprimento de sentença que pretendia a manutenção do dispositivo.



    Assim, permitir a alteração do título executivo viola a coisa julgada e a paridade deste momento processual.



    Veja-se, decisão deste Tribunal que manteve os critérios estabelecidos em sentença:



    […]



    Assim, não há motivos para reformar a decisão do juízo a quo que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença afim de manter índice de correção monetária como exposto pelo título executivo judicial.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, eis os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/3/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO 



    I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. 



    III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 2/2/2024)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos da tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente